Tribunal: TJSP
Processo: 1004868-50.2024.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Julgamento virtual que não observou a oposição manifestada pela ré/apelada. Hipótese de dano processual decorrente da lesão aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Vício configurado. Anulação do julgamento. Embargos acolhidos.